Tribunal: TJPA
Processo: 0015069-43.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015069-43.2017.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: HENNISON DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INOBSERVÂNCIA DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS ANTERIORES – PRIMAZIA DO MÉRITO – INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL RESIDENTE NA COMARCA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL DECORRENTE DA LEI N.° 911/1969 - NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Em que pese ter o apelante arguido a vedação à Decisão Surpresa em sede preliminar, analiso-a em sede de mérito, uma vez que sua apreciação redunda no atendimento dos requisitos para prolatação da sentença.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, sob os argumentos de vedação à decisão surpresa, cumprimento de todas as determinações judiciais e necessidade de observância do princípio da primazia do mérito.

4.

A questão principal versa acerca da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela recorrente em face do recorrido, face a configuração do inadimplemento do último em relação ao contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes.

5.

Revolvimento da tramitação processual.

6.

O princípio da não surpresa ou proibição de decisão surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil/15, estabelece que a decisão judicial não pode ter por fundamento questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

7.

As decisões judiciais anteriores encontram-se em desacordo com a sentença, ressaltando que na eventual hipótese de não aceitação de fiel depositário não residente na Comarca de Itaituba, deveria o MM. Juízo ad quo fundamentado a recusa e instado a parte à manifestar-se e, não, de imediato extinguir o feito, a qual redunda em cerceamento de defesa.

8.

A nulidade por cerceamento de defesa, in casu, decorre do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os atos processuais anteriores, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.

9.

Somado a isso, observo que o Princípio da Primazia do Mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, conforme se extrai do art. 6º do Código de Processo Civil.

10.

Descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não constitui-se em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

11.

A n
ulidade aventada merece ser acolhida, como corolário dos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório, os quais encontram-se constitucionalmente insculpidos, com a ressalva de que não há imposição na Lei n.° 911/1969 para que o depositário fiel resida na comarca do bem, devendo, outrossim, a apelante providenciar às suas expensas a presença deste no cumprimento da diligência. Precedentes do TJPA.

12.

Recurso conhecido e provido com anulação da sentença e determinação de retorno do feito para regu
lar composição a partir do Termo de Conclusão ID
5052485 (Pág. 6).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
tendo como partes
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

e
HENNISON DE ARAÚJO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por si em face de
HENNISON DE ARAÚJO
, ora apelado, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que firmou com o apelado contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, o qual restou inadimplido e ensejou o pedido de Busca e Apreensão da motocicleta objeto da lide.

O MM. Juízo
ad quo
determinou emenda à inicial, com o escopo de apresentação da Cédula Original do Contrato firmado entre as partes (ID
5052478
), tendo a diligência sido cumprida, conforme o ID
5052483
.

No ID
5052484, o Juízo de 1º Grau determinou que a autora indicasse Fiel Depositário na Comarca de Itaituba, oportunidade em que apresentou preposto com residência da Comarca de Ananindeua (ID 5052485).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
5052486
), que indeferiu a Petição Inicial, sob o fundamento de impossibilidade de entrega do bem em Comarca diversa.

Consta ainda do
decisum
a condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

A autora apresentou Embargos de Declaração (ID
5052487
), os quais foram rejeitados (ID
5052488
).

Inconformada, a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. (ID
5052489
) interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, com o prosseguimento do feito.

Preliminarmente, suscita nulidade, aduzindo que não teve oportunidade de se manifestar acerca do fundamento extintivo, e, assim, a sentença exarada se coaduna em decisão surpresa, vedada pelo art. 9° e 10°, ambos do Código de Processo Civil.

Aduz que manifestou-se acerca de todos os atos do processo, salientando que, tão logo intimada do deferimento da liminar determinaria o deslocamento do fiel depositário, tendo, em que pese a sua manifestação, o MM. Juízo prolatado a sentença atacada.

No mérito, afirma que o Juízo de 1° Grau desconsiderou por completo a sua manifestação, não havendo qualquer vedação legal para a indicação de fiel depositário sem residência na comarca, ressaltando o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da liminar de Busca e Apreensão.

Sustenta que a sentença viola o Princípio da Primazia do Mérito, salientando ter cumprido com a emenda à inicial e com a diligência de indicação do fiel depositário, bem como que todos os sujeitos do processo devem colaborar para a prestação jurisdicional.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID
5052490
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
5052492
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5056068
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
5188580
.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em que pese ter o apelante arguido a vedação à Decisão Surpresa em sede preliminar, analiso-a em sede de mérito, uma vez que sua apreciação redunda no atendimento dos requisitos para prolatação da sentença.

Assim, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, sob os argumentos de vedação à decisão surpresa, cumprimento de todas as determinações judiciais e necessidade de observância do princípio da primazia do mérito.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na análise das questões posta ao exame desta Turma:

A questão principal versa acerca da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela recorrente em face do recorrido, face a configuração do inadimplemento do último em relação ao contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para análise das questões recursais, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que firmou com o apelado contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, o qual restou inadimplido e ensejou o pedido de Busca e Apreensão da motocicleta objeto da lide.

O MM. Juízo
ad quo
determinou emenda à inicial, com o escopo de apresentação da Cédula Original do Contrato firmado entre as partes (ID 5052478), tendo a diligência sido cumprida, conforme o ID 5052483.

No ID 5052484, o Juízo de 1º Grau determinou que a autora indicasse Fiel Depositário na Comarca de Itaituba, oportunidade em que apresentou preposto com residência da Comarca de Ananindeua (ID 5052485), sobrevindo, entretanto, a sentença atacada.

Firmadas essas balizas, observo que o chamado princípio da não surpresa ou proibição de decisão surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil/15, estabelece que a decisão judicial não pode ter por fundamento questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A doutrina (DIDIER, Freddie JR. In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, p. 85”), observa que:

"Decisão-surpresa é decisão nula, por violação do princípio da contraditório.

Essa nova dimensão do princípio da contraditório redefine o modelo do processo civil brasileiro.

O processo há de ser cooperativo."

À luz da doutrina acima destacada em cotejo com a leitura dos autos, observo que as decisões judiciais anteriores encontram-se em desacordo com a sentença, ressaltando que na eventual hipótese de não aceitação de fiel depositário não residente na Comarca de Itaituba, deveria o MM. Juízo ad quo fundamentado a recusa e instado a parte à manifestar-se e, não, de imediato extinguir o feito.

Nessa senda, firmo entendimento de que a extinção do feito sem resolução do mérito redunda em cerceamento de defesa.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, devendo a decisão que a determina ou que a indefere ser proferida antes do término da instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa. 2.
O julgamento da lide quando há necessidade de dilação probatória para esclarecer matéria fática ainda não elucidada caracteriza cerceamento de defesa e impõe a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução probatória. 3. Apelação conhecida e provida.
Unânime.

(TJ-DF 20150111457260 DF 0042857-67.2015.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2017 . Pág.: 216/219)

(Grifo nosso)

A nulidade por cerceamento de defesa, in casu, decorre do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os atos processuais anteriores, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.

Somado a isso, observo que o Princípio da Primazia do Mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, conforme se extrai do art. 6º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Conforme ressalta Didier Jr. (in Fundamentos do princípio da cooperação no direito processual civil
português
. Coimbra: Coimbra editora, 2010, p. 46.), o Princípio da Cooperação: "gera poderes-deveres para o órgão jurisdicional (seus quatro aspectos): a) dever de esclarecimento; b) dever de consulta; c) dever de prevenção e d) dever de auxílio", de modo a viabilizar a correta compreensão da lide e o pleno exercício do direito de defesa pela parte contrária.

É bem de ver que o princípio da vedação à decisão surpresa tem estreita ligação com o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art.
5º
, inc.
LV
,
CRFB/88
), de modo que, proferida decisão surpresa, também está caracterizada a violação ao contraditório e a ampla defesa e, assim, é o caso de se desconstituir a sentença para que a dilação probatória se complete.

Por fim, descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não constitui-se em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
JULGAMENTO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA
. JULGAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO
§ 3º
, DO ART.
1.013
, DO
CPC/15
. VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA.

I. Caso em que o juízo a quo deixou de intimar a autora acerca do reconhecimento da prescrição, configurando o julgamento surpresa, violando o disposto nos arts. 9º e
10
, do
CPC/2015
. Sentença desconstituída.

II.
A teor do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
Código de Processo Civil de 2015
, é possível o julgamento do mérito em segunda instância, quando, após a desconstituição da sentença, a matéria controvertida versar sobre questão de direito e a demanda se encontrar em condições de julgamento.
III. A existência de ocorrência policial, por si só, não interrompe o decurso do prazo prescricional, previsto no art.
206
,
§ 3º
, do
CC/02
. IV. Hipótese em que o alegado enriquecimento sem causa se deu em abril de 2011, enquanto a presente demanda foi ajuizada somente em 17/05/2017, restando flagrante, assim, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. V. Ante o resultado do julgamento, fixo os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte ré nos termos do art.
85
, do
CPC/2015
. Apelação cível parcialmente provida, a fim de reconhecer a nulidade da sentença. Nos termos do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
CPC/2015
, extinto o feito, com resolução de mérito, forte no art.
487
, inciso
II
, do
CPC/2015
. Unânime. (Apelação Cível Nº 70074415191, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 28/02/2018)

(Grifo nosso)

Assim, tenho que a nulidade aventada merece ser acolhida, como corolário dos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório, os quais encontram-se constitucionalmente insculpidos, com a ressalva de que não há imposição na Lei n.° 911/1969 para que o depositário fiel resida na comarca do bem, devendo, outrossim, a apelante providenciar às suas expensas a presença deste no cumprimento da diligência, conforme se infere dos seguintes julgados desta Corte, com destaque ao de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL CUMPRIDA DE FORMA INTEMPESTIVA, POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO À UNAnIMIDADE. 1.
É prematura a extinção do feito por indeferimento da inicial quando a parte autora atende aos termos da determinação judicial de emenda. 2. Existe excesso de formalismo na extinção do processo sem resolução do mérito quando, mesmo de forma intempestiva, mas antes da decisão de extinção, a parte realizada a emenda, posto ser o prazo do art. 321, CPC dilatório.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular o prosseguimento do feito.

(Acórdão ID

2138478, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.AUSÊNCIADEINDICAÇÃODEDEPOSITÁRIOFIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-lei nº911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de

depositário judicial do bem. 2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido.
3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e PROVIDO.

(Acórdão ID 4817667, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-31)

CONCLUSÃO

Assim, a sentença atacada padece de nulidade, à vista da inobservância dos ditames da legislação e jurisprudência acerca da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença atacada, além de determinar o retorno do feito para regular composição a partir do Termo de Conclusão ID 5052485 (Pág. 6).

É como voto.

Belém, 11/08/2021